Tribunal: STF
Processo: RE 81147
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
EXPULSAO DE SOLDADO DE POLICIA MILITAR, MEDIANTE SINDICANCIA PREVIA
FEITA DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MILITAR PROPRIA. A GARANTIA
DE ESTABILIDADE DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRENDE-SE,
ESPECIFICAMENTE A SERVIDORES CIVIS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.